Tribunal: TJDFT
Processo: 0731042-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
Processo : 0731042-25.2021.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão (id. 102497497 do cumprimento de sentença n. 0711349-34.2017.8.07.0020) que indeferiu a “inclusão dos encargos dispostos ao art. 523, § 1o, do CPC, considerando inexistir causa autorizadora, e que, ante a constrição penal dos bens da ré, faz-se inviável a intimação para pagamento voluntário da obrigação”. Fundamentou o juízo a quo: Em face da peculiaridade dos casos que envolvem a ré, os cumprimentos de sentença em curso nesta Vara não percorrem o ordinário curso legal. Em hipóteses como a presente, haja vista o teor do édito condenatório prolatado 2017.01.1.029733-8, ao Juízo Civil incumbe, unicamente, suplicar pela reserva de valor na persecução penal, que “concentrou” o patrimônio das pessoas jurídicas condenadas sobre o julgo de cautelar deferida na senda penal e o submeteu a autêntica “concorrência”, mediante atípica “habilitação”. Nesse contexto, não há em que se falar em imposição dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, considerando a peculiar situação da requerida, a qual teve todo o patrimônio constringido pelo Juízo Penal, sendo, impossível, até o presente momento, o cumprimento da obrigação de forma voluntária e, portanto, sem a intervenção do Estado. O agravante alega inexistência de fundamento legal a amparar a retirada dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC no cumprimento da sentença que condenou a agravada ao pagamento de indenização decorrente de esquema criminoso de pirâmide financeira, o qual ensejou o processo penal n. 0006718-48.2017.8.07.0001. Anota que a centralização patrimonial existente na ação penal não elide a aplicação da multa excluída na decisão combatida, uma vez que essa se deu por meio coercitivo, e não por intermédio de pagamento voluntário. Destaca que outros processos referentes ao mesmo golpe estão incluindo regularmente os encargos previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Colaciona, para corroborar a alegação, 70 decisões proferidas por juízos diversos nesse sentido. Aduz evidente o perigo de dano, pois a não inclusão da multa e dos honorários impugnados “ocasionaria um altíssimo risco de perecimento do direito, haja vista o pouco patrimônio constrangido coercitivamente pelo Estado”. Pede a concessão da tutela de urgência para autorizar a incidência dos encargos do art. 523, § 1o, do CPC, na atualização do débito. Decisão. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando a declaração de hipossuficiência (id. 29426973), sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Na espécie, não vislumbro a presença de requisito necessário ao deferimento liminar. A disciplina legal (art. 523 do CPC) acerca do cumprimento de sentença, que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, determina que o executado deve ser intimado para pagar o débito e, somente na ausência de pagamento voluntário, serão acrescidos ao débito multa e honorários advocatícios: Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação. (Negritado) Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça orienta que são dois os critérios a dizer da incidência da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC: intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1654085/SE, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). O agravante foi vítima de golpe da agravada, tendo ajuizado a presente demanda para recuperar as economias “investidas” no esquema criminoso. Do cotejo dos autos, verifico que a agravada foi condenada a pagar ao agravante a quantia de R$ 252.500,02, a título de danos materiais (id. 30105699 na origem). Sucede que todo o patrimônio da agravada está reunido nos autos da ação penal n. 0006718-48.2017.8.07.0001, sobre a qual os credores estão se habilitando, em autêntica “concorrência”, para receber as indenizações cíveis cabíveis. Nesse contexto, considerando que a satisfação da obrigação se dará mediante intervenção judicial, sem a necessidade de intimação da agravada para pagamento voluntário do débito, numa análise perfunctória, descabido autorizar a incidência dos encargos do art. 523, §1o, do CPC, porquanto, na espécie, não haverá intempestividade do pagamento ou resistência manifestada na fase de cumprimento de sentença. Assim, à míngua da incidência dos requisitos exigidos pela Corte Superior para autorizar os encargos impugnados, não há falar em probabilidade do direito no particular. Como a tutela de urgência demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 03 de outubro de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator